Tribunal: TJMT
Processo: 0011880-33.2019.8.11.0004
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-11-02
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0011880-33.2019.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), LUZINETE COSTA LIMA - CPF: 495.818.051-68 (VÍTIMA), CRENILDO DA CONCEICAO SILVA - CPF: 006.183.082-88 (VÍTIMA), MATHEUS FERNANDES RAMOS (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), RIDELMON OLIVEIRA DE SOUZA - CPF: 428.112.951-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEX ALVES CORDEIRO - CPF: 237.083.058-17 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0011880-33.2019.8.11.0004

APELANTE: MATHEUS FERNANDES RAMOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO –

PRETENDIDO RECORTE DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA RELATIVA AO CONCURSO DE PESSOAS – POSSIBILIDADE – DÚVIDA RAZOÁVEL – PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO REO
–

REDIMENSIONAMENTO DA PENA APLICADA –
RECURSO PROVIDO
, EM DISSONÂNCIA DO PARECER MINISTERIAL.

Quando as circunstâncias que permeiam o caso não se revelam capazes de demonstrar com a certeza necessária a participação de outros indivíduos na prática do roubo, o recorte da majorante do concurso de pessoas é medida que se impõe, em face da aplicação do princípio
in dubio pro reo
.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Matheus Fernandes Ramos
, objetivando a reforma da sentença prolatada pelo juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças, que o condenou à pena de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime semiaberto, e ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa, à razão mínima, pela prática do crime previsto no artigo 157, § 2º, II, do Código Penal.

Nas razões recursais, a defesa pretende o recorte da causa de aumento de pena relativa ao concurso de pessoas ante o fundamento de que não há provas suficientes de que o crime tenha sido praticado por duas ou mais pessoas.

Em contrarrazões, o Ministério Público requer seja negado provimento ao recurso (id. 96882114).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do apelo (id. 97526462).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Preambularmente, registro que não há discussão com relação à caracterização da materialidade e autoria delitivas em si, mas tão somente quanto ao reconhecimento da majorante relativa ao concurso de pessoas.

Nas primeiras declarações dadas na delegacia, o réu se valeu de seu direito constitucional ao silêncio.

No interrogatório judicial,
Matheus
confessou o cometimento do crime de roubo, contudo, afirmou que agiu sozinho. Ao ser questionado sobre os rapazes que foram vistos junto com ele, respondeu que não estava com ninguém e que eles estavam na “matinha”, e só correram porque estavam drogados.

A testemunha compromissada, Weverton Lacerda Cunha, policial militar que participou da ocorrência, disse que após a guarnição ser acionada, eles saíram em buscas dos suspeitos, ocasião em que transeuntes informaram que visualizaram 3 (três) indivíduos correndo em direção ao Hotel Odara.

Na região próxima ao hotel, que é comumente utilizada por usuários de entorpecentes, os policiais avistaram 3 (três) suspeitos à margem do Rio Araguaia. Ao serem abordados,
Matheus
confessou a prática delitiva, apontou o local onde tinha enterrado os celulares, informou que Ridelmon ficou na rua dando suporte e Alex, embora tenha pulado o muro, ficou no quintal da residência.

Ouvido em juízo, o também policial militar, Weliton Fagundes de Jesus, deu a mesma versão dos fatos apresentada por Weverton, relatando que a vítima afirmou que visualizou apenas um assaltante, entretanto, que quando
Matheus
foi abordado, ele deu mais dois nomes de rapazes que atuaram com ele.

Na audiência de instrução e julgamento, especificamente quanto à majorante do concurso de pessoas, a vítima, Crenildo da Conceição Silva, afirmou que:

“
Promotor de Justiça: O patrão do sr. chegou a ver eles correndo?

Vítima: Ele viu, porque ele estava lá na porta. Aí, na hora em que ele pulou o muro e do lado tem um lote vazio.

Promotor de Justiça: Ele falou para o sr. quantas pessoas?

Vítima: 3 (três).

Promotor de Justiça: O sr. viu mais de um ou só um?

Vítima:
Só um, lá dentro de casa, eu só vi um
.
”

O relato apresentado por Crenildo em juízo vai ao encontro do afirmado por ele na delegacia,
in verbis
:

“(...)
Que afirma o declarante que viu apenas uma pessoa dentro de casa
; Que esclarece que assim que viu seu patrão na porta, avisou-o sobre o assalto, e que ele lhe disse que havia visto 3 (três) indivíduos saindo correndo na rua
.” (id. 96882108 - Pág. 22).

Sob o crivo do contraditório, Luzineth Costa Lima confirmou os fatos narrados por Crenildo, nestes termos:

“
Promotor de Justiça: A senhora viu mais alguma pessoa ou só viu ele?

Vítima:
Eu só vi esse outro
[Matheus]
, que estava lá dentro
, mas o outro “tava” lá fora.

Promotor de Justiça: Quem falou para a senhora que o outro estava lá fora?

Vítima: O próprio patrão, porque quando o meu marido pediu socorro, que o patrão dele foi até o portão, que ele saiu para fora, foi a hora que o patrão viu ele pulando o muro, e os dois correndo. (...)

Promotor de Justiça: O patrão morava onde?

Vítima: Ali na Marechal Rondon.

Promotor de Justiça: Pertinho da senhora?

Vítima: Isso, a nossa casa é do lado do serviço do meu marido.

Promotor de Justiça: O seu marido trabalha no Feijão Mogiano?

Vítima: É. O patrão tinha chegado para despachar os caminhões para viajar.

Promotor de Justiça: E ele viu as 3 (três) pessoas correndo?

Vítima: Isso
.”

Na delegacia, Luzineth afirmou que: “
Que o patrão do seu esposo, Eduardo, disse que havia visto 3 (três) indivíduos correndo na rua
.” (id. 96882108 - Pág. 29).

Eduardo Corsi, patrão de Crenildo e proprietário da empresa Feijão Mogiano, que fica ao lado da residência onde ocorreu o fato delituoso, não foi ouvido na delegacia tampouco em juízo.

De acordo com o relato dos policiais que participaram da ocorrência,
Matheus
apontou Ridelmon Oliveira de Sousa e Alex Alves Cordeiro como coautores do crime.

Ouvido apenas durante a investigação policial, Ridelmon negou ter participado do ato criminoso, dizendo que:

“
Com relação aos fatos em apuração, crime de roubo, informa o interrogando que não tem nenhuma participação, e que na manhã de hoje, por volta das 4h30min às 5h da manhã, estava na matinha dormindo quando a polícia militar chegou e lhe abordou
.
Que afirma que os policiais militares informaram sobre o roubo e que depois disso foi conduzido a esta Depol. Que conhece Alex do estacionamento do Subway. Que não sabe dizer qual é a participação de Alex no roubo. Que afirma que não esteve na companhia de Alex e Matheus no dia de hoje. Que afirma que não foi reconhecido pela vítima.
” (id. 96882108 - Pág. 36).

Também auscultado apenas na fase inicial, Alex relatou que:

“
Com relação aos fatos em apuração, crime de roubo, disse o interrogando que não tem nenhum envolvimento com o roubo. Que afirma que, no dia de hoje, ainda de madrugada, o interrogando estava na matinha, próximo ao Porto de Baé, dormindo em uma rede quando a polícia militar chegou ao local, procurando por celulares que tinham sido roubados. Que os policiais fizeram a detenção de todos os que estavam presentes, sendo o interrogando, o Ridelmon e Matheus. Que, segundo o interrogando, costuma ficar no referido local consumindo entorpecentes e como é morador de rua também repousa em uma rede que possui no mato. Que, segundo o interrogando, fica vigiando carros no estacionamento do Porto do Baé e hoje ficou neste local até por volta das 3h quando foi descansar no mato
e quando chegou lá, já estava descansando Ridelmon
. Que, segundo o interrogando,
Matheus não estava no local neste momento
e que somente percebeu sua presença quando da abordagem dos policiais militares. Que não visualizou onde Matheus supostamente escondeu os aparelhos celulares. Que, segundo o interrogando, apesar dos antecedentes criminais que possui, neste caso, não tem nenhuma participação, negando ter ficado no quintal da residência da vítima. Que o interrogando nega ter ficado na companhia de Matheus nas proximidades do Porto do Baé.
” (id. 96882108 - Pág. 39/40).

Após a análise percuciente de todas as provas constantes dos autos, verifico que razão assiste à defesa.

As provas que sustentam o reconhecimento da majorante do concurso de pessoas são as declarações dos policiais militares e as declarações das vítimas.

Todavia, a testemunha ocular da participação de 3 (três) indivíduos no crime de roubo, Eduardo Corsi, em nenhum momento foi ouvido no processo.

As vítimas, Crenildo e Luzineth, narraram que viram somente
Matheus
na casa e o relato delas quanto à participação de outros indivíduos se resume ao que foi dito pelo patrão, Eduardo, que em nenhum momento foi ouvido.

Os policiais militares, Weliton e Weverton, disseram que foi o acusado quem apontou os outros participantes da empreitada criminosa, contudo,
Matheus
afirmou em juízo que agiu sozinho e na delegacia permaneceu em silêncio.

Os coacusados, Ridelmon e Alex, quando ouvidos na fase de investigação preliminar, negaram qualquer participação no roubo.

Sobre esse aspecto, esclareço que mesmo se cogitássemos que os agentes estivessem no local do fato ou próximo ao local do fato, essa questão, por si só, não tem o condão de sustentar o reconhecimento do concurso de pessoas, uma vez que, para que ele seja reconhecido, há a necessidade de um vínculo psicológico a unir as atividades em concurso, pois o
concursus delinquentium
exige a existência de cinco requisitos para a sua caracterização, dentre eles, o
liame subjetivo
,

o que definitivamente não restou comprovado.

Por fim, tão somente como reforço de argumentação, trago a conclusão do relatório de investigação nº 403/2019, subscrito pelo delegado de polícia, Wilyney Santana Borges, que constou: “
durante as investigações fora ventilado a possível participação de outros indivíduos na ação delituosa, o que até o momento não restou demonstrado. Para esta finalidade expedimos ordem de serviço às fls. 48
.” (id. 96882108 - Pág. 90).

Em resposta à ordem de serviço emitida pelo delegado, os investigadores de polícia, Firmino Morais da Silva Junior, Yasser Issa Razek Silva e Diego de Matos, constaram no relatório de investigação nº 219/2019 que diligenciaram nas imediações da casa da vítima e as únicas câmeras, instaladas na rotatória logo abaixo, não apresentaram registro de filmagens do dia 16/9/2019 (id. 96882108 - Pág. 140).

Assim, havendo dúvida quanto à participação de outros indivíduos na prática do crime de roubo e estando a majorante do concurso de pessoas alicerçada apenas em meros indícios, destituídos de robustez suficiente para sustentar uma condenação, o seu recorte é medida que se impõe.

Passo à reestruturação da pena.

Na primeira fase, mantenho a pena-base no mínimo legal, tal como feito na sentença, de 4 (quatro) anos de reclusão.

Na fase intermediária, houve o reconhecimento da atenuante de confissão espontânea, permanecendo-se a pena no mínimo legal, em respeito ao que determina a Súmula 231 do STJ.

Na fase final, afasto a causa de aumento de pena relativa ao concurso de pessoas, ficando a reprimenda estabelecida, em definitivo, no patamar de 4 (quatro) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Readequo o regime inicial de cumprimento de pena para o aberto, conforme art. 33, § 2º, “c”, do CP.

Ante todo o exposto, em dissonância do parecer ministerial, conheço do recurso e
DOU
PROVIMENTO
para afastar a causa de aumento de pena relativa ao concurso de pessoas e readequar a pena para 4 (quatro) anos de reclusão, em regime aberto, e pagamento de 10 (dez) dias-multa, mantendo incólumes os demais itens da sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/11/2021